Tribunal: TJDFT
Processo: 0701855-40.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701855-40.2019.8.07.0000 RECORRENTE: PAPELARIA ABC COMERCIO E INDÚSTRIA LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. IMÓVEL. ADJUDICAÇÃO. VALIDADE. ARTIGO 24. LEI No 6.830/80. LAUDO. AVALIAÇÃO. INTIMAÇÃO REGULAR. 1. É plenamente válida a adjudicação de bem penhorado pela Fazenda Pública em execução fiscal, nos termos previstos no art. 24 da Lei no 6.830/80, visto ser forma de expropriação de bens dos devedores inadimplentes. 2. Comprovada nos autos, através de mandado e por meio de publicação oficial, a regular intimação da parte executada sobre o laudo de avaliação e posterior adjudicação do bem penhorado, não há se falar em vício ou nulidade por ausência de contraditório. 3. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente aponta negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 873, I, e 876, §§ 1o e 5o, ambos do Código de Processo Civil, e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, sustentando que deveria ter sido intimada do pedido de adjudicação formulado pelo recorrido, o que teria ensejado cerceamento do seu direito de defesa, ofendendo os princípios do contraditório e da ampla defesa; b) artigo 16, inciso III, da Lei 6.830/80, ao argumento de que a adjudicação deveria ter sido anulada em face da ausência de lavratura do termo de penhora, com a determinação de nova perícia a fim de se averiguar o valor do imóvel para fins de garantia do juízo; e c) artigos 141, e 146, inciso III, alínea “b”, ambos do Código Tributário Nacional, bem como 5o, inciso II, da CF, asseverando que deveria ter sido declarada a inconstitucionalidade do pedido de adjudicação do imóvel formulado pelo recorrido, por ausência de Lei Complementar. Requer que as futuras publicações sejam feitas também em nome do advogado FLÁVIO COUTO BERNARDES, OAB/MG 63.291. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 873, I, e 876, §§ 1o e 5o, ambos do CPC, e 16, inciso III, da Lei 6.830/80, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou que “o feito executivo teve regular processamento, com a intimação da agravante/executada com relação ao pleito de adjudicação, conforme publicação de ID 7198439, p.21. No mesmo trilhar, a intimação quanto à avaliação do bem ocorreu por meio do Mandado de ID 7198439, p.43. Dessa forma, não prospera a alegação de ausência de intimação. No mesmo sentido, também não assiste razão à agravante/executada quanto ao pleito de ‘lavratura do competente termo de penhora’ incidente sobre 9 outras execuções fiscais em trâmite a partir de 2013, por considerar que o imóvel é ‘apto a garantir a totalidade do juízo’. Isso porque, conforme delineado na decisão agravada, todas as execuções fiscais, deduzidas em diversas execuções fiscais, montam a mais de R$ 41 milhões de reais, ao passo que o bem penhorado foi avaliado em R$ 8,5 milhões, conforme laudo de avaliação de ID 7198439, p.46” (ID 10105871). Rever tal conclusão demandaria, necessariamente, o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 141, e 146, inciso III, alínea “b”, ambos do CTN, porque a ora recorrente deixou de combater um dos fundamentos expostos no acórdão vergastado, no sentido de que “Não prospera a tese de inconstitucionalidade da adjudicação do imóvel pela Fazenda Distrital em execução fiscal, prevista no art. 24 da Lei no 6.830/80, ao argumento de que a extinção do crédito tributário é matéria que deve ser disposta em lei complementar, segundo o art. 146, III, ‘b’, da Constituição Federal, posto que a adjudicação não seria prevista como uma das modalidades de extinção do crédito fiscal no art. 156, I c/c art. 162 do Código Tributário Nacional. Com efeito, a adjudicação, assim como a arrematação de bens penhorados em leilão, é forma de expropriação de bens dos devedores inadimplentes, convertendo-se em valores que, estes sim, constituem causa extintiva do crédito tributário. Ademais, nada impede, na hipótese, a aplicação do art. 876 do Código de Processo Civil, que contempla a adjudicação nas execuções em geral, pois, em juízo, a Fazenda goza dos mesmos direitos das partes, não se podendo negar ao Fisco um direito (adjudicação) que é assegurado a qualquer credor” (ID 10105871). Assim, “a falta de combate a fundamentos que embasaram o aresto impugnado, suficientes para mantê-lo, acarreta a incidência no Recurso Especial do óbice da Súmula 283/STF e 284/STF (AREsp 1519064/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 5/11/2019). Igualmente o apelo não deve subir em relação à indigitada contrariedade ao artigo 5o, incisos II e LV, da CF, pois “Não se conhece da alegação de violação de dispositivos constitucionais em recurso especial, posto que seu exame é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1298583/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 29/10/2018). Por fim, determino que as futuras publicações sejam feitas também em nome do advogado FLÁVIO COUTO BERNARDES, OAB/MG 63.291. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027